Tribunal: STF
Processo: ARE 1400236
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul que, em sede de Recurso Inominado interposto pela parte autora, deu provimento ao recurso para declarar o direito “à isenção da contribuição destinada ao FUSEX e a manutenção no plano de saúde FUSEX sem necessidade de contraprestação, bem como condenar a União Federal a restituir os valores pagos referentes a tal rubrica, observada a prescrição quinquenal” (Vol. 80, fl. 9).



    No RE (Vol. 88), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, em síntese, que “o direito à imunidade de que trata o inciso IV do art. 53 do ADCT é subjetivo e personalíssimo e não se transfere aos sucessores, ou seja, não obstante a pensão possa ser revertida para a viúva, filhos inválidos ou filhas solteiras, netas, bisnetas, tataranetas, etc., o certo é que não se pode dizer que esse direito (imunidade) se transmite com a própria pensão, simplesmente porque a imunidade de que se trata não é objetiva” (Vol. 88, fl. 2).



    Afirma que, com o advento da Medida Provisória 2.131/2000, os descontos destinados à assistência médico-hospitalar passaram a ser obrigatórios, bem como que “a contribuição previdenciária incidente sobre os valores recebidos pela parte autora, pensionista de ex-combatente, tem fundamento legal no art. 24 da Lei nº 13.954/2019” (Vol. 88, fl. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que, “considerando que o acórdão recorrido versa sobre assistência médica via FUSEX para pensionista de ex-combatente, e o recurso extraordinário versa sobre a incidência de contribuição de alíquota previdenciária, prevista na Lei nº 13.954/2019, não merece ser conhecido, posto que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido” (Vol. 96).



    No Agravo (Vol. 103), a parte contesta os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, o Juízo de origem deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora aduzindo o seguinte (Vol. 80, fl. 6):



    “Inicialmente, não se pode confundir a contribuição instituída pelo art. 24 da Lei n.º 13.954/2019 com aquela prevista no art. 25 da Medida Provisória n.º 2215-10/2001, a qual é dirigida ao Fundo de Saúde do Exército - FUSEX. Com relação a esta última, há inúmeros julgados afastando-a, em razão do direito à gratuidade da assistência médica, hospitalar e educacional do ex-combatente e seus dependentes, conforme previsto no inciso IV do art. 53 do ADCT. 



    A parte autora, em sua inicial, expressamente requer seja afastada a contribuição FUSEX, inexistindo nos autos qualquer pedido de inexigibilidade das contribuições instituídas pela Lei n.º 13.954/2019.



    E, em relação ao FUSEX, o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria tendo assentando o direito à assistência independentemente de contribuição, inclusive aos dependentes e sucessores dos ex-combatentes:



    [...]



    A questão controvertida encontra-se uniformizada pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região: 



    FUSEX. GRATUIDADE. EX-COMBATENTE. PENSIONISTA. 1. Nos termos do inciso IV do art. 53 do ADCT da CF/1988, o ex-combatente e seus dependentes têm direito a atendimento gratuito pelas Organizações Militares de Saúde, inclusive no âmbito do fusex. Precedente do STF. 2. Sendo presumida a dependência da pensionista do ex-combatente, a ela se estende a gratuidade prevista na Constituição Federal. 3. Superação de anterior linha jurisprudencial da TRU. 4. Pedido de Uniformização a que se nega provimento. ( 5016269-42.2013.404.7205, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator GIOVANI BIGOLIN, juntado aos autos em 06/09/2016)



    [...]



    A parte autora, portanto, tem direito à assistência médica pelo FUSEX, independente de contribuição e, via de consequência, à restituição dos valores descontados a tal título do benefício de pensão que percebe. 



    Assim, o recurso deve ser provido para declarar o direito da parte autora à isenção da contribuição destinada ao FUSEX e a manutenção no plano de saúde FUSEX sem necessidade de contraprestação, bem como condenar a União Federal a restituir os valores pagos referentes a tal rubrica, observada a prescrição quinquenal”.



    O entendimento adotado pelo Juízo de origem está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o dependente do ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar junto ao Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT (Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967 , serão assegurados os seguintes direitos: […] IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes).



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2017. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. FUSEX. ART. 53, IV, DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os dependentes de ex-combatentes tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, independentemente de contribuição, nos termos do art. 53, IV, do ADCT, 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1047565 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 06/03/2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR GRATUITA. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTES. DIREITO ASSEGURADO NO ART. 53, IV, DO ADCT/88. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado de que os dependentes de ex-combatentes têm direito à assistência médico-hospitalar gratuita. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: ARE 696.223-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/12/2012) e (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-de 26/10/2012. 2. Agravo interno a que se nega provimento. As custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, devem ser suportados pela recorrente, na forma da segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95” (ARE 1039782 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 01/09/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 696223 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 03/12/2012).



    ““RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 53, IV, DO ADCT/88 – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA A EX-COMBATENTES E A SEUS DEPENDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 691.061-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/10/2012)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões: ARE 1364020, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe. de 15/3/2022; ARE 1356575, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/12/2021; ARE 1275511, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2021; ARE 1264522, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020; e RE 1257882, de minha relatoria, DJe de 20/3/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente